Tribunal: TJES
Processo: 5007302-31.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007302-31.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança por ela impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual, denegou a segurança pleiteada.

Alega a embargante, em suma, que a decisão ora embargada é omissa, na medida em que possui justo receio de sofrer violação de direito líquido, sendo cabível, portanto, o uso da via mandamental.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007302-31.2021.8.08.0011

EMBARGANTE
:
JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSIANE HYBNER RODRIGUES RAMOS
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança por ela impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual, denegou a segurança pleiteada.

Alega a embargante, em suma, que a decisão ora embargada é omissa, na medida em que possui justo receio de sofrer violação de direito líquido, sendo cabível, portanto, o uso da via mandamental.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do vício alegado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar a ausência de ato coator apto a autorizar o manejo da via mandamental. Senão vejamos excerto do voto:

Ademais, ainda que eventualmente se entenda pela possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo, este deve ser embasado em justo receio de violação a direito líquido e certo, consubstanciado em uma ameaça concreta e objetiva de que o ato ilegal ou abusivo tem fortes riscos de vir a ser realizado pela autoridade coatora.

Tenho por oportuno transcrever o seguinte aresto exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Precedente: REsp 431.154/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 28/10/2002. (...)
9. Segurança denegada. (MS 20.393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015)

Firmadas tais premissas, tal como o juízo singular, não verifico direito líquido e certo a ser amparado pela presente via.

Em análise dos autos, não há documento apto a revelar qualquer ato comissivo praticado pela autoridade coatora ou, ainda, que demonstrem o justo receito da parte impetrante em suportar os efeitos da conduta entendida por ilegal.

Ademais, também é pertinente ressaltar que a via eleita não é destinada a fiscalizar ato normativo em tese. Aliás, essa orientação fora sufragada pelo E. Pretório mediante os termos da súmula nº 266,
in verbis
:
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Assim, forçoso reconhecer que a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, repito, nos termos da Súmula 266/STF, não é passível de impugnação por mandado de segurança.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.